Tribunal: TCU
Processo: 006.988/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5351/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.988/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Nogueira dos Santos (XXX.628.397-XX); Camila Xavier Santos (XXX.783.687-XX); Carlos Eduardo Passarini Barreto (XXX.437.397-XX); Carolina Monteiro Chaloub (XXX.131.077-XX); Felipe Simoes Castanheira Francis Chehuan (XXX.807.367-XX); Francielly Aparecida Onesko (XXX.098.649-XX); Guilherme Franco Bueno (XXX.108.177-XX); Heloisa Santana Amaral Goncalves Menezes (XXX.954.785-XX); Ivone Silva de Souza (XXX.385.767-XX); Ronildo da Silva Lucas (XXX.650.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.